Tribunal: TJDFT
Processo: 0726080-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS DE AUTOMÓVEL. ART. 835 DO CPC. DESCONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

Como é cediço, o art. 835 do Código de Processo Civil prevê a constrição sobre direitos do devedor, sendo possível, por conseguinte, a penhora de créditos decorrentes de contrato de alienação fiduciária, porquanto apesar de não ser proprietário, o fiduciário-devedor pode transmitir seus direitos sobre o bem, sem que para tanto seja necessária a prévia anuência do credor fiduciário.